Tribunal: TJSP
Processo: 2194685-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que concedeu em parte a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a suspensão dos efeitos de eventual arrematação havida em leilão extrajudicial do imóvel. Insurgência da parte ré. Comprovação dos requisitos legais para a concessão. Necessidade de regular instrução probatória para apuração das alegações feitas

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que concedeu em parte a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a suspensão dos efeitos de eventual arrematação havida em leilão extrajudicial do imóvel. Insurgência da parte ré. Comprovação dos requisitos legais para a concessão. Necessidade de regular instrução probatória para apuração das alegações feitas pelos autores, notadamente quanto à regularidade da arrematação, que deverá ser minuciosamente examinada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.